Tribunal: TJDFT
Processo: 0721274-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721274-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO FELIX PEREIRA, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA D E C I S Ã O Tendo em vista as informações contidas na petição de ID 19734150, defiro o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do agravado, para que seja cumprida a decisão proferida no ID 18101131. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator